Tribunal: TJDFT
Processo: 0732547-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIADE. TEMA REPETITIVO 1.109. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de diferença de acertos financeiros atinentes a verbas de exercícios anteriores (2005 e 2006).
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No presente caso, a parte autora não demonstrou a ocorrência de fato suspensivo da prescrição (art. 4o do DL 20.910/32), tampouco a decisão que teria reconhecido o seu crédito atinente aos anos de 2005 e 2006. A pretensão autoral foi baseada em documentos emitidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 16/06/2023 (ID 52308685), que apontaram haver diferença entre acertos financeiros de remuneração, documentos estes que não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à respectiva renúncia tácita (art. 191/CCB; art. 177 LC 840/2011-DF; e Tema 1109/STJ). Vale destacar que o documento em epígrafe é emitido em observância ao dever legal de transparência (Lei 12.527/2011).
5. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte autora/recorrente.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.